Tribunal: STF
Processo: RHC 227926
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 794.221/MG, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, sem, contudo, reduzir a pena fixada. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    5. O pedido veiculado neste writ é mera reiteração daquele já veiculado em outro habeas corpus. No entanto, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, habeas corpus (ou o recurso que lhe faça as vezes) nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi" (AgRg no HC n. 773.624/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o revisionando em questão expressou claramente que queria recorrer, envio de 5 ofícios conforme andamento em anexo para a intimação da Defensoria Pública apresentar Agravo em Recurso Especial dentro do prazo, o que não foi determinado. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja desconstituído o trânsito em julgado, reabrindo-se o prazo para apresentação de Agravo em Recurso Especial, com intimação desta defensora. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 777.246/MG. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Da mesma forma, o pedido ventilado neste recurso reproduz os fundamentos expostos no HC 225.314/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2/3/2023), que também impugnou ato decorrente do HC 777.246/MG, do Superior Tribunal de Justiça.



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente